Tribunal: STF
Processo: HC 246398
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA NO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 945.302/GO.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 11 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, considerado o cometimento do delito previsto no art. 1º, inc. XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 (negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 08/09/2021, havendo o paciente cumprido integralmente a reprimenda em dezembro de 2023. Sobreveio, em 25/03/2024, sentença extintiva da punibilidade.  



    3. A defesa protocolou pedido de revisão criminal no Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, o cabimento dos institutos da suspensão condicional do processo e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Argumentam que mesmo com o cumprimento integral da reprimenda imposta, o paciente se encontra inabilitado para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, por força do parágrafo 2º do artigo 1º do Dec. Lei. nº 201, de 1967. Apontam risco de dano irreparável, considerados o “impacto político e pessoal dessa condenação, consequências da inelegibilidade e afetação nos direitos políticos do Paciente de maneira irreversível.” Referem ao prazo para regularização eleitoral (06/10/2024), aduzindo que o paciente é candidato à prefeitura do Município de Iporá/GO. Alegam que “o fato de o STJ não ter conhecido o RHC com base no Enunciado 695 da Súmula Não-Vinculante do STF, é central e, data venia, equivocado, diante do entendimento de que o cumprimento da pena não impede a anulação do processo e restauração de direitos políticos, com base na ilegalidade da decisão de mérito original, que não ofereceu os benefícios despenalizadores.” Mencionam que “é cristalino o direito do Paciente que foi violado, seja pelo não oferecimento da Suspensão Condicional do Processo ou pelo não oferecimento do ANPP - acordo de não persecução penal, restando clara a afronta ao disposto no artigo 621, inciso I, do CPP.”  



    5. Buscam, no âmbito liminar, a “suspensão dos efeitos da sentença penal nos autos de nº 0062598-66.2019.8.09.0076 – PROJUDI/TJGO, com o restabelecimento dos direitos de locomoção irrestrita e direitos políticos do Paciente, até que seja julgado o presente Habeas Corpus”. No mérito, pretendem a “anulação do trânsito em julgado do processo nº 0062598-66.2019.8.09.0076 e a conseguinte anulação da execução penal nº 7000038-61.2022.8.09.0076, para que seja oportunizado ao Paciente a Suspensão Condicional do Processo, pois à época do oferecimento da denúncia (2016) ele não respondia a qualquer outro processo, ou que seja proposto o (ANPP) Acordo de Não Persecução Penal, já levando em consideração o cumprimento integral da pena imposta, que resultou em 345 horas de prestação de serviço à comunidade.”



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Aduziu tratar-se de impetração formalizada em substituição a revisão criminal. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Conforme consta, a defesa busca debater a possibilidade de se aplicar institutos despenalizadores sem sequer esgotar a instância antecedente, mesmo após o trânsito em julgado e o cumprimento das penas e, ainda, em reiteração de pedidos neste STJ. 



    Primeiramente, pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 



    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada (Súmula n. 691, STF): 



    "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    Ademais, tem-se que o presente habeas corpus, ao fim, se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal.” (e-doc. 9, p. 272-275; grifos nossos)



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, o STJ destacou, no ato impugnado, tratar-se de mera reiteração de ação anteriormente apreciada na Corte, referindo ao RHC nº 196.332/GO, julgado pela Quinta Turma na sessão virtual realizada entre os dias 03/09/2024 e 09/09/2024. Não há qualquer ilegalidade no pronunciamento, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    10. Por fim, observa-se que a pena imposta ao paciente foi integralmente cumprida, seguindo-se a declaração de extinção da punibilidade. Nos termos do verbete nº 695 da Súmula do Supremo, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”, uma vez que não subsiste ameaça ou lesão ao direito de locomoção (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator